Tribunal: STF
Processo: RE 142100
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:  ARTIGO 47  DO ATO  DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS.  RECEITA BRUTA  ANUAL DA  EMPRESA FINANCIADA. LIMITE DE
25.000  OTN'S. PESQUISA PELO INDICE  VIGENTE A ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO
EMPRESTIMO.
          Para  fins de obtenção do beneficio a que se refere o caput
do  art. 47  do Ato  das Disposições  Constitucionais Transitorias, a
receita  bruta anual  da empresa  financiada há  de estar  contida no
limite  de  25.000 OTN's,  considerado  o  indice vigente  a  data da
celebração do contrato de emprestimo.
          Recurso extraordinário não conhecido.